Tribunal: TJDFT
Processo: 0708775-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708775-93.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA GLAETE DE ARAUJO DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora insurge-se contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (id 61161525) que, em demanda de reversão de aposentaria por invalidez, indeferiu a gratuidade de justiça por falta de comprovação de hipossuficiência. Afirma a necessidade do benefício, pois não tem condições de suportar os custos financeiros do processo, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Requer a concessão liminar da gratuidade. 2. A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente pobres. Alcança a todos os que não podem suportar os custos processuais sem o aludido comprometimento, situação que se presume da declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°). A documentação revela ganho líquido inferior a cinco salários mínimos (id 15594834). A propósito, destaco julgado da Turma: EMENTA PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. ART. 5o, DA LEI No 1.060/50, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA, PREVISTA NO ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CF. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. ART. 99, §§ 2o, 3o E 4o, DO CPC/2015. 1. O § 2o do art. 99 do CPC de 2015, estabelece que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o do referido artigo, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 2. Não se pode confundir o comando do art. 5o, LXXIV, da CRB/88, que diz respeito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, missão institucional da Defensoria Pública, como corolário ao princípio do livre acesso à justiça, com a concessão de gratuidade de justiça, a qual pode ser concedida, inclusive, àquele que demanda judicialmente patrocinado por advogado particular, conforme prevê o § 4o, do art. 99, do CPC de 2015, bastando a simples declaração de que não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família, cabendo à parte contrária, não ao juiz, impugnar e provar que a requerente não é portadora dos requisitos legais para a concessão do benefício. 3. Agravo provido. (4a T. Cível, ac. 985.669, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2016) Portanto, defiro liminarmente os benefícios da justiça gratuita até o julgamento do agravo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao intuitivo perigo da demora. Informe-se ao Juízo a quo. Após, cls. I. Brasília, 23/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR